Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-20.2019.8.11.0012
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifico que, por equívoco, o Recurso Inominado foi julgado erroneamente, uma vez que as partes mencionadas no voto são estranhas aos autos.
Por essa razão, declaro a nulidade do acórdão proferido por esta Turma Recursal a fim que de que o processo seja novamente incluído em pauta de julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Após, retornem os autos conclusos.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator